Tribunal: TJDFT
Processo: 0757669-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS EM FOLHA SOB A RUBRICA “SEGURIDADE SOCIAL”. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ISENÇÃO ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO. PROVENTOS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80195608).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de nulidade das cobranças relativas à rubrica “Seguridade Social” (código 40920), com a consequente suspensão imediata dos descontos em sua folha de pagamento e a condenação da parte requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, no montante de R$ 29.049,26, bem como de eventuais valores descontados no curso da demanda. Alegou que se aposentou por tempo de serviço no ano de 2000, perante o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, e que, a partir de novembro de 2020, passaram a incidir descontos mensais sob o referido código, sem qualquer solicitação ou anuência de sua parte. Sustentou que, ao buscar esclarecimentos junto ao órgão competente, foi informado de que os descontos teriam por finalidade o custeio de eventual tratamento médico, embora jamais tenha usufruído de qualquer benefício assistencial ou médico, não obstante a continuidade das cobranças. Defendeu tratar-se de cobrança indevida e, diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que é idoso, com 85 anos de idade, e que contribuiu durante toda a vida laboral para assegurar uma aposentadoria digna, encontrando-se atualmente em fase de maior vulnerabilidade biológica e financeira, com despesas elevadas com saúde e medicamentos. Sustentou que a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos, alcançando proventos pouco superiores a um salário mínimo, possui caráter confiscatório e viola o princípio da capacidade contributiva, sobretudo porque, até a edição da norma impugnada, era isento. Asseverou que a incidência abrupta de alíquota de 11% sobre verbas de natureza alimentar compromete o mínimo existencial, sem que tenha sido demonstrado, pelo ente recorrido, o alegado desequilíbrio atuarial. Defendeu que norma infraconstitucional não pode se sobrepor aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, notadamente à dignidade da pessoa humana. Argumentou que a cobrança sem modulação adequada e incidente sobre segurados de baixa renda configura enriquecimento ilícito do ente público. Afirmou que o desconto automático em folha, sem prévia possibilidade de defesa administrativa, caracteriza abuso de direito e falha na prestação do serviço público, justificando a restituição em dobro. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) a legalidade dos descontos incidentes sobre os proventos do autor, a título de contribuição previdenciária sob a rubrica “Seguridade Social”; e (ii) o eventual direito à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante estabelece o artigo 61 da Lei Complementar no 769/2008, com redação conferida pela Lei Complementar no 970/2020, a contribuição de inativos e pensionistas, com isenção até 1 salário mínimo, terá alíquota de 11% sobre a parcela que ultrapassar tal limite, observado o regramento próprio. O § 1o do referido dispositivo estabelece hipótese excepcional de tributação diferenciada apenas quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, caso em que a contribuição incide exclusivamente sobre a parcela que superar o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Inexiste direito adquirido à isenção, devendo eventual alteração da base de cálculos de contribuição previdenciária ser precedida de lei, respeitada a anterioridade nonagesimal, o que ocorreu no caso.
7. No presente caso, é incontroverso que o autor é servidor público aposentado e que seus proventos ultrapassam o limite legal de isenção. Ademais, inexiste nos autos comprovação de que seja portador de doença incapacitante apta a ensejar a aplicação da regra excepcional prevista no § 1o do art. 61 da Lei Complementar no 769/2008. As fichas financeiras acostadas aos autos (ID 80195589) demonstram que os descontos questionados decorreram da aplicação objetiva da legislação de regência sobre a faixa remuneratória do recorrente, inexistindo indício de erro na rubrica, na alíquota ou na base de cálculo adotada.
8. Nesse quadro, a exação impugnada decorre de comando legal expresso, o qual preserva faixa de isenção e observa critérios definidos pelo legislador distrital, não se evidenciando, no caso, desproporção concreta capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Do mesmo modo, não há falar em enriquecimento ilícito da Administração ou falha na prestação do serviço público, uma vez que os descontos foram realizados em estrita conformidade com a legislação vigente. Inexistente cobrança indevida, inviável a restituição dos valores, em dobro ou de forma simples, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.